Tribunal: TJPA
Processo: 0803482-43.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803482-43.2020.8.14.0005

APELANTE: CLAUDECIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803482-43.2020.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAPANEMA

APELANTE: CLAUDECIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUSA

DEFENSOR PÚBLICO: ANDERSON ARAUJO DE MEDEIROS

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. (ART. 157, §2º, II E § 2º-A, I, C/C ART. 14, II E ART. 157, § 2º-A, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

DO PReQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ANALISADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pelito requerido ou alegado. Em sendo assim, tenho como prequestionada todas as teses enfrentadas.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA
. TESE REJEITADA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o emprego de arma de fogo - do tipo artesanal, em ferro-, fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima e testemunha policial militar que fez a apreensão do acusado e da arma, conforme colhido no caderno processual.

Recurso CONHECIDO,
e quanto ao mérito
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
IMPROVIDO
ao recurso da Defesa, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, vinte e dois dias do mês de maio de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803482-43.2020.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAPANEMA

APELANTE: CLAUDECIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUSA

DEFENSOR PÚBLICO: ANDERSON ARAUJO DE MEDEIROS

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
CLAUDECIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUSA,
por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Comarca de Capanema
(id. 10075320), que condenou à pena de
7 (sete) anos e 9 (nove) meses

de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
além do pagamento de
90 (noventa) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II, e art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, na forma do art. 71, caput, também do Código Penal

Na denúncia
(id.10075109), o representante do Ministério Público narrou que
“(...)
no dia
20.12.2020, no período da noite, na última rua do bairro Paixão de Cristo, nesta cidade de Altamira/PA, o denunciado, em concurso de pessoa, subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta Pop, placa QDL 1863, cor preta, um aparelho celular A10, um cordão amarelo, um pingente com pedra azul e um porta cédulas, de propriedade da vítima Mabily Jordany Busquini Carvalho Gomes. Consta, ainda, que no dia 21.12.2020, por volta das 00h15min, na Rua Aroeira, bairro Jatobá, nesta cidade de Altamira/PA, o denunciado, em concurso de pessoa, tentou subtrair, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta XTZ, placa JUX 1905, cor preta, de propriedade da vítima Wenderson dos Santos Lemos, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo apurado, no dia 20 de dezembro o denunciado e o comparsa não identificado abordaram a vítima Mabily no bairro Paixão de Cristo, anunciando o assalto após saírem de uma mata. A vítima pôde reconhecer o acusado, pois se trata de um parente distante. Ele portava uma arma de fogo caseira, e exigiu a entrega da moto e de sua bolsa, levando o aparelho celular e jóias, além do veículo. No dia 21 o denunciado e o comparsa não identificado abordaram a vítima Wenderson, que transitava em via pública. Empunhando arma de fogo, o denunciado exigiu a entrega da motocicleta da vítima. Durante a execução do delito uma guarnição da Polícia Militar fez a abordagem e efetuou a prisão em flagrante antes que pudesse o denunciado se apoderar do bem da vítima. A arma de fogo utilizada nos dois crimes foi apreendida e submetida a perícia.”

D
iante dos fatos, o representante do
Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incursos nas sanções punitivas do
artigo
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal (vítima Wenderson dos Santos Lemos) e art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, (vítima Mabily Jordany Busquini Carvalho Gomes)

A Denúncia foi recebida em 04 de fevereiro de 2021 (id.10075110).

Na
sentença
(id. 10075320), o juízo julgou procedente o pedido contido na denúncia para condenar
CLAUDECIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUSA
, as penas do
artigo
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II, e art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, na forma do art. 71, caput, também do Código Penal

Em suas
razões recursais
(id.10075350), o apelante pugnou pelo afastamento da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CPB, uma vez que não fora feita a perícia da arma.

Em sede de
contrarrazões
(id.11099194), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito
total improvimento,
mantendo-se na íntegra a sentença proferida.

Nesta
Instância Superior
(id.11253941), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e, no mérito pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos instruídos para sessão do plenário virtual.

VOTO

VOTO

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
CLAUDECIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUSA,
por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Comarca de Capanema
(id. 10075320), que condenou à pena de
7 (sete) anos e 9 (nove) meses

de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
além do pagamento de
90 (noventa) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II, e art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, na forma do art. 71, caput, também do Código Penal

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE USO DE ARMA DE FOGO

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma
(artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal)
, sob a tese de que embora a arma tenha sido apreendida, deixou de ser periciada.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo emprego de arma está prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
. Confira-se:

A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

O uso de arma por um dos agentes - circunstância que se comunica ao outro participante do delito -, reduziu a capacidade de reação da vítima, gerando fundado temor de mal grave, de modo a anular a capacidade de resistir, caracterizando a grave ameaça, pressuposto do delito de roubo e do aumento da reprimenda. No caso, a vítima e policiais militares foram taxativos quando asseveraram que o acusado fez uso de arma de fogo caseira. E diferentemente do que alega a Defesa, para o reconhecimento da majorante no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. A causa de aumento pode ser demonstrada por outros elementos convincentes extraídos dos autos, como a palavra da vítima.

Nesse sentido, recente julgado do STJ: HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. EXAME PERICIAL. DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO CRIME. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE, NO JULGAMENTO DO ERESP N.º 961.863/RS. AUMENTO DA REPRIMENDA, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, ACIMA DA RAZÃO MÍNIMA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. MERA UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO MATEMÁTICO (OBJETIVO). IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 443/STJ. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. REGIME INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE MOTIVADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SÚMULAS N.os 440 DESTA CORTE, 718 E 719, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM PARTE. 1. A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento correspondente ao emprego de arma de fogo, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo uso na ação delituosa. Precedentes. 2. Consoante dispõe o enunciado da Súmula n.º 443 deste Tribunal Superior: "[o] aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". Desse modo, impõe-se a aplicação do quantum de aumento, em razão das majorantes do roubo, no grau mínimo legal, visto que a fração aplicada - 3/8 (três oitavos) - foi fundamentada, exclusivamente, em critério matemático, sem base em elementos concretos, entendimento que não se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Caracteriza-se o concurso formal de crimes quando praticado o roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos. Precedentes. 4. Inexiste violação das Súmulas n.os 440 desta Corte Superior, 718 e 719, ambas do Supremo Tribunal Federal, quando a fixação do regime prisional é baseada na gravidade concreta do delito. No caso, considerou-se, para a fixação do regime inicial fechado, a audácia do Paciente, que praticou os delitos, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, em via pública e à noite, circunstância que demonstra maior reprovabilidade da conduta delituosa. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para reduzir a fração da majorante, aplicada na terceira fase, de 3/8 (três oitavos) para 1/3 (um terço), redimensionando as penas, nos termos explicitados no voto. (HC 459.546/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)

Estando configurado o roubo próprio, consumado pela inversão da posse, com ameaça e violência cometida com arma de fogo e concurso de agentes, a condenação se impõe
.”

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o emprego de arma de fogo fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima e policiais que fizeram a abordagem do acusado, sendo inclusive a arma apreendida, cuja descrição seria “arma de fogo, tipo artesanal, de ferro, calibre não identificado”, conforme Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id.10075087-pág.20).

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de revólver no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por não ter sido periciada sobre sua potencialidade lesiva
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pela vítima tanto em sede policial, quanto em juízo.

Assevere-se ainda que o apelante agiu em pleno domínio dos fatos, com total ciência do uso da arma de fogo para a consumação do delito de roubo, razão pela qual ser improcedente a exclusão da qualificadora prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Quanto à alegação defensiva acerca da imprescindibilidade da arma apreendida em posse dos ora apelante, em consonância com o exposto, encarto julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTE. [...]. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO.
[...].
3 -
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do emprego de arma no crime de roubo, quando sua utilização for comprovada pela prova testemunhal. Súmula Nº 14 TJPA
. 4
-. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – apl n.º 00004461720118140067, Acórdão n.º 176.965, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª turma de Direito Penal, julgado em 20-06-2017 publicado em 22-06-2017). Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. -
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. -
O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egré (9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB, POR 02 (DUAS) VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA POR FOTOGRAFIA. RECONHECIMENTO EM AUDIENCIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial (reconhecimento por fotografia) quanto na fase judicial (em audiência). Os depoimentos das vítimas não podem ser desprezados, pois se encontram em plena co

(
9228963, 9228963, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-03) (GRIFEI).

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelante e seu comparsa, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo. Oportuno mencionar o entendimento Jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça firmou no sentido de que é desnecessária a apreensão e a realização de perícia para confirmar o funcionamento da suposta arma de fogo. Cita-se uma decisão recente do STJ:

III – O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019).

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o emprego de arma de fogo para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157 §2º-A, inciso I do Código Penal prescinde da apreensão
e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

Mantenho os termos da sentença

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal,
mantido os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/05/2023